Tribunal: TJMT
Processo: 1013950-81.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013950-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RICARDO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 037.478.981-90 (ADVOGADO), RICARDO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 037.478.981-90 (IMPETRANTE), JACINALDO JOAQUIM RODRIGUES - CPF: 837.967.701-34 (PACIENTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), RICARDO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 037.478.981-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADELCIMAR FERREIRA PORTELA - CPF: 459.875.561-04 (VÍTIMA), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013950-81.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RICARDO PEREIRA DE SOUSA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 12 DA LEI 10.826/2003 – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – FUGA DELIBERADA DO DISTRITO DA CULPA – EVASÃO QUE SE PROLONGOU POR MAIS DE DOIS ANOS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE ESTABELECIDAS PARA A LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE – ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE O PACIENTE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A
fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” (Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT)

O descumprimento das medidas cautelares alternativas anteriormente impostas – notadamente a obrigação de manter o endereço atualizado nos autos, assim como a de comunicar o juízo em caso de mudança de residência - demonstra a inviabilidade de aplicar novas restrições previstas no art. 319 do CPP.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Quando não comprovada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual, e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013950-81.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RICARDO PEREIRA DE SOUSA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Jacinaldo Ferreira de Souza, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1 º Vara Criminal de Barra do Garças, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) após cometer um crime de homicídio, o paciente se apresentou, espontaneamente, à polícia, em 30-9-2016, oportunidade em foi preso, em flagrante delito, por infração ao art. 12 da Lei 10.826/2003; 2) posteriormente foi concedida liberdade provisória a ele; 3) “
por simplicidade, bem como ante as dificuldades financeiras que o paciente enfrentava em Barra do Garças-MT, o mesmo, sem informar ao juízo, regressou para o seio familiar, na cidade de Jaborandi-BA
” (sic); 4) a defesa do paciente renunciou e não comunicou a mudança ao juízo; 5) a segregação foi novamente determinada para assegurar a aplicação da lei penal, vez que ele não foi encontrado no endereço fornecido nos autos; 6) após ser preso, o paciente foi citado, contudo não foi interrogado, pois se encontra recolhido na cidade de Jaborandi-BA; 7) não voltou a delinquir e se pretendesse fugir, não teria se apresentado voluntariamente à polícia; 8) “
por duas vezes fora designada audiência de instrução, contudo, o Estado, face sua omissão não providenciou o recambiamento do paciente para a cidade de Barra do Garças-MT
” (sic); 9) é tecnicamente primário, possui endereço certo na cidade de Jaborandi-BA; 10) o risco ocasionado pela pandemia recomenda colocá-lo em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas (Id. 48424481).

A liminar foi indeferida (Id.
48550474
), e
a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 49321474).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 50696968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013950-81.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 30-9-3016, o paciente se apresentou, espontaneamente, à polícia, em razão de ter cometido o crime do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. Na oportunidade, ele admitiu manter em sua residência armas de fogo, sendo preso em flagrante delito, por infração ao art. 12 da Lei 10.826/2003.

Naquela época, a segregação foi justificada na gravidade concreta do ilícito, exposta na quantidade e diversidade de armamentos apreendidos.

Em seguida, a defesa do paciente impetrou o
Habeas Corpus
n. 145260/2016, no qual foi concedida liberdade provisória a ele, mediante o cumprimento de cautelares alternativas, dentre as quais se incluía a obrigação de comparecer a todos os atos processuais,
a de manter o endereço atualizado nos autos, assim como a de comunicar o juízo em caso de mudança de residência.

O HC foi julgado em 25-10-2016, e o paciente colocado em liberdade, sendo ele advertido que o descumprimento das medidas impostas importaria em nova ordem de prisão.

Com o recebimento da denúncia, foi ordenada a citação dele, que não foi encontrado no endereço fornecido nos autos.

Em 12-7-2027, o oficial de justiça certificou:

Certifico e dou fé, que realizei as diligências necessárias, não foi possível CITAR o denunciado JACINALDO JOAQUIM RODRIGUES, haja vista que o mesmo não reside no endereço informando, e se encontra em LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. Conversei com a moradora do endereço, Srta. Claudenia, a qual informou que mora há algum tempo no local e não conhece o requerido
(Informação obtida no sistema de acompanhamento processual).

Além disso, na decisão prolatada em 28-11-20017, consta que a defesa do paciente, apesar de intimada para indicar o paradeiro dele, permaneceu inerte.

A citação editalícia tampouco obteve resposta, de modo que foi ordenada nova segregação cautelar.

As informações disponíveis no sistema de acompanhamento processual demonstram que o paciente foi preso
3-12-2019
, na cidade de Jaborandi-BA.

Como se percebe, o paciente tinha conhecimento que estava sendo processado no juízo de Barra do Garças, até porque, foi preso em flagrante delito.

Além disso, ao receber a liberdade provisória, foi-lhe imposta a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos e comunicar em caso alterasse seu local de residência.

As medidas restritivas foram ignoradas e o paciente se evadiu do distrito da culpa, sendo certo que
permaneceu foragido por mais de 2 (dois) anos
.

Anoto que não convence a alegação de que não intencionava se furtar da aplicação da lei penal, e que se mudou para outro estado apenas para “ficar próximo à família e trabalhar”, até é porque, não havia impedimento quanto à mudança de endereço.

De fato, bastaria que comunicasse ao juízo sua intenção e indicasse onde poderia ser localizado.

Nos termos do Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

O entendimento está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...] As instâncias ordinárias ressaltaram, ainda, a nítida intenção do paciente de se furtar da aplicação da lei penal, pois empreendeu fuga assim que soube que havia sido denunciado, sendo preso em outra Comarca, no estado do Ceará, recomendando-se a sua custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse contexto, o entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). [...]
(STJ, HC 530.863/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs destacou a necessidade da prisão por conveniência da instrução processual, uma vez que o réu evadiu-se do distrito da culpa após a prática do delito, tendo sido capturado, em 2/7/2018 (e-STJ fl. 69), mais de 10 anos depois, sendo evidente seu intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. [...]
(STJ, HC 483.842/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

Ademais, o descumprimento das medidas cautelares alternativas, anteriormente impostas, demonstra a inviabilidade de aplicar novas restrições previstas no art. 319 do CPP:

[...] Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar do acusado está devidamente justificada, nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente pelo descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas [...]
(STJ, AgRg no RHC 125.690/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020).

[...] No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela natureza deletéria e elevada quantidade de drogas apreendidas - 3,6 kg de skank -, os quais seriam transportados pra outro estado da federação, circunstâncias que demonstram maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social.
Ademais, verificou-se que o paciente descumpriu as medidas cautelares impostas nos autos da ação penal a que responde pela prática de delito diverso. Tais circunstâncias demonstram que a custódia cautelar mostra-se necessária especialmente para garantia da ordem pública
. [...]
(STJ, HC 563.573/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Nesse contexto, predicados pessoais favoráveis – como primariedade técnica, endereço certo e trabalho lícito – não bastam para desconstituir a segregação preventiva:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. [...]
(STJ, HC 494.202/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019).

Embora o impetrante invoque a pandemia de covid-19 como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.

Nada indica que a idade do dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.

Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção adotadas, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso e do agente assim o exigir.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além das circunstâncias mais gravosas do delito, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia. [...]
(STJ, HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ nº 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

De tal sorte, e notadamente porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação em que o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema carcerário.

Por fim, ressalto que, conforme noticiado pela autoridade coatora, o recambiamento do paciente foi determinado em 10-12-2019, e a instrução processual encontra-se encerrada, aguardando apenas que as partes apresentem os memoriais finais.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020